Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-82.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARLENE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 138.535.201-97 (RECORRIDO), PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, mesmo em sede recursal, ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

4.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

5.

Registre-se que as alegações da parte consumidora, no caso concreto, são inverossímeis. Isso porque restou comprovando nos autos várias faturas, planilhas de gastos e TEDs, com a indicação do número de conta corrente para onde o valor fora creditado. O consumidor poderia ter juntado aos autos o seu extrato bancário, comprovando que não usufruiu da referida quantia. Ademais, se fora supostamente enganado quanto à modalidade contratual - empréstimo consignado e não saque em cartão de crédito -, poderia ter informado, por exemplo, o número e o valor das de parcelas pactuadas no empréstimo.

6.

Eis a Cláusula 9.1 do contrato:
“Através do presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S/A,
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do CARTÃO DE CRÉDITO CONSINGADO ora contratado
”.

7.

Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARLENE MARIA DE ALMEIDA postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como condenação do Recorrente
BANCO BMG S.A.
a restituir em dobro o valor descontado indevidamente sobre o referido serviço e ao pagamento de indenização por morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Recorrente
BANCO BMG S.A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 53955523),
a Recorrida MARLENE MARIA DE ALMEIDA refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020